Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-72.2019.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009850-72.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALDEMIR MOREIRA SILVA - CPF: 290.196.993-34 (EMBARGADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Apelação Cível de nº 1009850-72.2019.8.11.0015, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 1º APELO - NÃO CONHECIDO - 2º APELO ADESIVO - ANÁLISE PREJUDICADA.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Fica prejudicado o conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte adversa, cuja sorte segue a do recurso principal (art. 997 , § 2º, III, do CPC).”
(Id. . 201751664).

Em suas razões, de Id. 198983681, a parte embargante sustenta
“que ocorreu no feito o chamado erro de fato ante a existência de tópicos específicos de impugnação a sentença que não foram observados pelo ilustre julgador relator, além de pontos de omissão no julgamento.”

Segue aduzindo que
“quando da interposição do recurso de apelação apresentou tópico de mérito com título “DA DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – MATERIAL PROBATÓRIO CAPAZ DE VALIDAR A OPERAÇÃO” em que EXPRESSAMENTE buscava a impugnação da constatação de fraude tomada pelo juiz de 1º grau, isso através de argumentação específica para a reforma do mérito da sentença, apresentando os argumentos pertinentes a desnecessidade da perícia haja vista a existência de material probatório capaz de validar a operação como legitima (fls. 11 e 12 do ID 192382661 do PJE).”

Aponta, ainda, que
“em sequência o banco apresentou tópicos específicos intitulados como “Da Validade Do Negócio Jurídico” e “Da Idoneidade Do Contrato – Da Realidade Contratual”, os quais reforçavam o tópico anterior e visavam apresentar ao juízo de segundo grau fundamentos suficientes para combater a interpretação trazida pelo juiz de piso.”

Menciona que trouxe outros tópicos nas razões do apelo dentre eles:
“Da Semelhança das Assinaturas no Momento da Contratação; Ausência de Danos Materiais – Impossibilidade de Restituição em Dobro – Boa-Fé do Banco Recorrente na Disponibilização dos Valores – Intervalo de Tempo Expressivo e Injustificado entre o Início dos Descontos e a Judicialização - Inexistência de Má-Fé Comprovada;” “Princípio da Eventualidade - O Excessivo do Valor da Condenação – Indenização por Danos Morais Desproporcional aos Fatos da Lide – Necessidade de Reforma da Decisão – Enriquecimento Ilícito;” “Do Termo Inicial da Atualização da Indenização - Juros de Mora a Partir do Arbitramento do Valor;”.

E um

apontamento alternativo, “
também visando a impugnação da sentença quanto a necessária constatação de vantagem por parte da autora pelo recebimento de valores que afastaria a fraude ou alternativamente a má-fé, pelo tópico “Alternativamente – Da Vantagem Inequívoca do Autor – Da Disponibilização de Valores em Favor do Requerente.”

Requer, ao final, acolhimento dos embargos de declaração
,
com aplicação dos efeitos infringentes,

“
para se concluir pela existência de erro de fato no caso concreto, erro evidente configurador de premissa equivocada adotada pela decisão embargada, que resultou em conclusão não condizente com a realidade dos autos, razão pela qual revela-se uma circunstância a autorizar, na esteira da jurisprudência do STJ, o acolhimento dos efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para sanar o erro apontado, oportunidade em que se conheceria do recurso interposto para então, nos moldes do que a legislação pátria prevê, se procedesse com o julgamento integral do feito.”

A contraminuta não foi ofertada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Analisando as razões ofertadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Veja que no v. acórdão foram apreciadas de forma clara a questão acerca da ausência de dialeticidade recursal que ensejou o não conhecimento do apelo.

Confira-se:

“[...[

Adianto que o recurso de apelação manejado por BANCO PAN S. A. não deve ser conhecido.

É assim porque em suas razões recursais não enfrenta os fundamentos utilizados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

A parte recorrente apresenta adoção de tese recursal desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando aos fundamentos de procedência da ação. Reagita os argumentos lançados na peça contestatória e discorre de modo genérico sobre a prescrição da ação, litisconsórcio passivo necessário, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, desnecessidade de perícia grafotécnica e a inexistência de dano moral e material, dentre outros fundamentos.

Por exemplo, num dos pedidos alega que o seu direito foi cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. Todavia, o Juízo a quo oportunizou ao apelante a comprovação da autenticidade e higidez dos contratos, contudo, este não promoveu as diligências necessárias para produção da prova que era de sua incumbência.

No ponto, a sentença bem fundamentada que “embora alertado de que era seu ônus comprovar a veracidade das assinaturas, optou pela inércia, não providenciando o recolhimento dos honorários periciais para a realização da perícia grafotécnica, verificando-se a preclusão do ato processual” e no apelo sequer existe impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença.

Portanto, resta obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, in verbis:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. (...) 4. Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. 6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2. Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Logo, não merece ser conhecida a apelação cível, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024